Tribunal: TJDFT
Processo: 0732181-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI N° 10.826/2003. PRELIMINAR. ERROR IN JUDICANDO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO VERIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistindo, por parte do magistrado, má apreciação da questão de direito ou de fato, mas tão somente alcance de entendimento contrário ao interesse do recorrente, deve ser afastada a alegação de error in judicando.
2. A adulteração ou supressão do número de série da arma de fogo exige maior reprovação da conduta, pelo que as penas são equiparadas ao crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, consoante a dicção do art. 16, § 1o, inciso IV do Estatuto do Desarmamento, independentemente da arma ou munição estar no rol daquelas de uso permitido.
3. Não há que se falar em estado de necessidade quando ausente qualquer evidenciação de que o acusado se encontrava, no momento em que portava a arma, em situação crítica, ou seja, que estava diante de perigo atual e concreto, bem como que era impossível evitar o alegado perigo por outro modo, elementos estes imprescindíveis para a exclusão da ilicitude do crime.
4. Comprovado que o artefato apresentava numeração suprimida, inviável a desclassificação para o delito do artigo 14 da Lei n° 10.826/2003.
5. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, já que o réu é reincidente.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, não provido.